Tribunal: TJDFT
Processo: 0702332-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702332-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: JOHNNIE DIEGO DE PAULA SOUSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por BANCO ITAUCARD S.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos do processo no 0721132-96.2020.8.07.0003 (Ação de Busca e Apreensão – Decreto-Lei 911/1969) por ela ajuizada em face de JOHNNIE DIEGO DE PAULA SOUSA (agravado), determinou que o recorrente comprovasse que o veículo objeto da ação está situado no endereço por ele apontado, sob pena de indeferimento do pedido. Eis o teor do decisum questionado (ID. 81332676 dos autos de origem): “De acordo com a certidão do oficial de justiça de ID 79742880, foi constatado que o réu reside naquele endereço e está com a posse do bem, porém o autor não entrou em contato para fornecer os meios de cumprimento da diligência. Conhecido o endereço do réu e confirmado por ele a posse do veículo, não se justifica a realização de diligência em endereço diverso, conforme indicado pelo autor na petição de ID 81085561, a não ser que o autor comprove que o bem de fato encontra-se no local. Assim, a parte autora deverá anexar foto do local onde o bem foi localizado, de forma que permita a correta identificação do endereço e do veículo (marca, modelo, cor e placa), a fim de se evitar a realização de diligências inúteis. Concedo, assim, o prazo de 5 dias, para comprovação de que o bem encontra-se no endereço solicitado, na forma acima, sob pena de indeferimento do pedido. Atendidas as exigências, expeça-se mandado de busca e apreensão e citação.” Em suas razões recursais (ID. 22699529, p. 01-08), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) a decisão recorrida deve ser reformada, pois a exigência lá imposta não está contida na lei de regência e acarreta-lhe grandes prejuízos (p. 03); b) a despeito do réu ter sido localizado e ter afirmado estar na posse do bem, o oficial de justiça não localizou o bem naquele endereço, não se podendo olvidar de que trata-se de um bem que pode ser facilmente transportado de um lugar para o outro, não ficando adstrito em um único endereço (p. 05). Requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição de novo mandado de busca e apreensão no novo endereço indicado e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e confirmar tal requerimento, afastando-se a descabida exigência (p. 08). Preparo realizado (ID. 22699528). É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, seja porque o ato judicial questionado não é, a rigor, despacho, já que possui conteúdo decisório, seja porque a decisão agravada representa um desdobramento do deferimento de medida liminar de busca e apreensão em alienação fiduciária (artigo 1.015, inciso I, Código de Processo Civil), ou, ainda, porque a devolução, ao Tribunal, em sede de recurso, da questão sobre a qual ela versa, se revela como medida urgente, que não pode aguardar a prolação de sentença para que possa ser promovida por meio de apelação (REsp 1.704.520). A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em exame, verifico tanto a existência da probabilidade mínima de provimento do recurso, como o risco iminente de dano à instituição financeira autora/agravante, já que a decisão recorrida é expressa na advertência de indeferimento do pedido caso não seja comprovado, por meio de fotos, a localização do bem vindicado no endereço requerido, exigência esta que, em uma primeira análise, não é referendada pelos julgados mais recentes desta Turma (cf. Acórdão 1281946, 07106865920198070006, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, DJE: 6/10/2020; Acórdão 1252153, 07011665920208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, PJe: 15/6/2020, dentre outros). Diante deste cenário, no qual a mencionada exigência, em princípio, carece de amparo legal, os fatos aqui deduzidos justificam uma pronta intervenção deste órgão relator para prevenir maiores prejuízos ao agravante. Com estas considerações, DEFIRO a liminar pleiteada para suspender a exigência constante na decisão a quo até ulterior deliberação desta instância recursal, sem prejuízo do prosseguimento das diligências posteriormente deferidas pelo juízo singular. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora